Tribunal: TJMT
Processo: 1046616-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046616-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA - CPF: 693.318.711-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, após constatação de inércia da parte autora mesmo após intimação pessoal e de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução em razão do abandono da causa, ante a ausência de impulso processual da parte exequente, apesar de devidamente intimada, pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar prosseguimento ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção do processo de execução por abandono da causa, desde que haja prévia e regular intimação pessoal da parte exequente, na forma do §1o do art. 485 do CPC.

4. No caso concreto, restou comprovada a intimação pessoal da parte autora por sistema e de seu advogado pelo diário eletrônico, bem como a ausência de manifestação dentro do prazo legal, configurando a inércia que autoriza a extinção do feito.

5. A decisão está em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com a orientação do STJ quanto à possibilidade de aplicação do art. 485, III, do CPC, em sede de execução, diante da inércia da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível a extinção de ação de execução, sem resolução do mérito, por abandono da causa, desde que a parte exequente seja previamente intimada, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, e permaneça inerte no prazo legal.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020,
DJe
05.06.2020; TJMT, Apelação Cível 0003531-25.2013.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024; TJMT, Apelação Cível 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (ID. 280865927 – Autos de Origem no 1046616-07.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial por inércia da parte autora, nos termos do art. 485, III, do CPC, nos seguintes termos:

“A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual
-
PJE e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital, desde 2019, a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados. Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório. Fundamento. DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas e despesas processuais, pelo requerente.”

Em razões recursais (ID. 280865928), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

- Inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC à fase executiva do processo
;

- Ausência de inércia caracterizadora de abandono de causa
;

- Violação aos princípios da economia processual e primazia da decisão de mérito
;

- Contradição com jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
;

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme guia de recolhimento (ID.
280865930
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, posteriormente convertida em ação de execução, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa por parte do exequente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
o
s requerimentos posteriores foram considerados repetitivos e não suficientes para caracterizar diligência processual efetiva;

A ausência de providências processuais mínimas para impulsionar a demanda demonstraria desinteresse na continuidade do feito, autorizando a extinção pela regra do art. 485, III, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente foi intimada
para apresentar planilha de débitos atualizada e indicar bens passíveis de

penhora, no prazo legal

(ID
.

280865921
), contudo, quedou-se inerte, conforme decurso do prazo lançado pelo sistema
(ID.
280865922
)
.

Ato contínuo, foi determinada a intimação pessoal da autora
por sistema
,
se cadastrado
,
ou carta fácil, no endereço declinado na inicial
, bem como de seu patrono
, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção
(ID.
280865923
)
.

Na sequência, foi certificado que
a parte autora está habilitada por SISTEMA, e foi intimada nos autos de id. 183010958 e seu advogado por diário eletrônico conforme verificado na "aba expediente"
,

porém,
mantiveram
-
se inertes
(ID.
280865925
).
Tal circunstância ensejou a extinção do feito
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Pois bem.
O art. 924 do CPC, estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução, in
verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.

Denota-se do dispositivo legal acima mencionado que não consta a possibilidade de extinção da execução, por abandono, contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é possível.

Para corroborar, colaciono abaixo, trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, entendeu pela possibilidade de extinção de Ação de Execução, por abandono. Veja:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
:
1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)
– Grifo Nosso

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução. Uma vez efetivada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035312520138110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o § 1o do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 05/03/2021)

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi intimada, por meio de seu procurador e, pessoalmente, por
sistema
:

Certificado o decurso de prazo em
25/02/2025
(
ID
.
280865925
), foi prolatada a sentença de extinção (
ID
.
280865926
).

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025